Tribunal: TJMT
Processo: 1034819-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034819-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de Protesto, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (APELANTE), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração ambiental lavrado pelo Estado de Mato Grosso. A apelante argumenta que o auto de infração é nulo por cerceamento de defesa e ocorrência de
bis in idem
, além de que não teria sido demonstrada sua culpa.

2.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da apelante, reconhecendo a validade do auto de infração.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o auto de infração ambiental lavrado contra a apelante é nulo por cerceamento de defesa, em razão do falecimento do advogado constituído no processo administrativo e não restituição de prazo para a apresentação de recurso administrativo.

2.

Outra questão em discussão é saber se a autuação configura
bis in idem
, considerando a existência de outros procedimentos sancionatórios em trâmite.

3.

O exame recai ainda sobre a alegada ausência de culpa e de nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

1.

Não há nulidade no processo administrativo, pois a autuada, embora ciente do falecimento do advogado primitivo, fez carga dos autos e não comunicou ao órgão ambiental, o que levou a inscrição do débito em dívida ativa, de modo que a alegação de cerceamento de defesa é insubsistente.

2.

Não há
bis in idem
, já que as infrações foram lavradas em períodos e condutas diversas.

3.

O nexo de causalidade entre a conduta da apelante e a infração ambiental restou demonstrado, tendo em vista que os fiscais ambientais constataram que a recorrente estava operando atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental.

4.

Os documentos lavrados pelo órgão ambiental têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de apresentar provas em contrário.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

2.

Tese de julgamento:

1.

"A falta de comunicação do falecimento do advogado no processo administrativo, quando a parte tinha ciência do fato, impede a alegação de cerceamento de defesa."

2.

"A autuação em períodos e condutas diversas afasta a ocorrência de
bis in idem
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 313, I, e 314.

Decreto Federal n. 6.514/2008, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1031583-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023.

N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta por
Alphaville Buffet EPP
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa n. 1034819-68.2022.8.11.0041 ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente os pedidos iniciais, com a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Explica que ajuizou Ação Anulatória de Multa Administrativa, para a declaração de nulidade do Protesto n. 308702, bem como a extinção do crédito descrito na CDA n. 2022579003, originário da multa ambiental aplicada no Processo Administrativo n. 51664/2020/SEMA, deflagrado por meio do Auto de Infração n. 174707.

Alega que o Procedimento Administrativo n. 51664/2020/SEMA, padece de vício insanável em razão do cerceamento do direito de defesa no âmbito da SEMA/MT, sob o argumento de que a publicação de intimação da decisão administrativa se deu somente em nome do advogado, Dr. Amazon Subtil Rodrigues Junior, falecido em 11/09/2021, 03 dias antes do início da fluência do prazo recursal, o que inviabilizou a interposição de Recurso Administrativo ao CONSEMA.

Sustenta que teve ciência da referida decisão por meio da notificação expedida via AR e recebida em 18/05/2022, quando já finalizado o prazo para a interposição do recurso administrativo, em outubro de 2021.

Realça que a notificação recebida não restituiu o prazo para a interposição de recurso administrativo e foi expedida tão somente para notifica-la quanto a constituição definitiva do crédito e pagamento da multa aplicada, sob pena da inscrição dos dados na Dívida Ativa e ajuizamento de execução fiscal.

Assevera, assim, que todos os atos praticados posteriormente ao falecimento do advogado, em particular a notificação da decisão publicada no DOE em 14/9/2021, devem ser anulados.

Aponta, ainda, que a mesma infração que culminou na multa aplicada no Processo Administrativo n. 51664/2020/SEMA, também é objeto de averiguação em outros procedimentos sancionatórios perante a SEMA/MT, o que configura o
bis in idem
.

Argui, por sua vez, que para a configuração da infração prevista no art. 66 do Decreto Federal n. 6514/2008, o tipo infracional exige de maneira concomitante o desenvolvimento de atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença ambiental. Pondera que da narrativa contida no Auto de Infração não consta descrição da existência ou de qualquer espécie de construção, reforma ou ampliação, nem mesmo indica o funcionamento do estabelecimento, obras ou serviços potencialmente poluidores.

Registra que cumpre com todas as medidas cabíveis para a regularização do empreendimento, tanto que obteve posteriormente a licença de operação deferida pelo órgão ambiental.

Sustenta, por fim, quanto à ausência do dolo ou culpa.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença apelada para determinar a anulação da multa aplicada no Procedimento Administrativo n. 642641/2017, com o consequente cancelamento da CDA n. 20222579003.

Contrarrazões (id. 203582875). Alega que a apelante foi notificada da imposição da multa, ainda que a publicação pelo DOE/MT tenha se dado em nome do advogado já falecido. Sustenta não ser o caso de
bis in idem
, por se tratar de infrações diferentes. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 214308664)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Alphaville Buffet Eireli, de sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a autora apelante, Alphaville Buffet Eireli, ajuizou a presente ação para a declaração de nulidade dos atos administrativos praticados no bojo do Processo n. 51664/2020, que tramita perante a SEMA/MT, e tem origem no Auto de Infração n. 174707, lavrado em seu desfavor, em 31/01/2020, pela prática de infração as normas de proteção ambiental, como descrito (id. 203582833 – fl. 2):

“Descrição da ocorrência:

1 – Por fazer funcionar estruturas descritas no Auto de Inspeção 203359, como parte da área C do PT no 130692/2019 sem Licença de Operação.

2 – Por fazer funcionar atividade de lazer e balneário em desconformidade com a Licença de Operação no 320831/2019 válido até 27/11/2022, no que diz respeito ao funcionamento de estruturas não contempladas na Licença, conforme Auto de Inspeção 203359.

Dispositivos Legais Infringidos:

Art. 66 e inciso II desse artigo do Decreto Federal 6514/2008.”

Verifica-se que após a regular intimação da infratora e apresentação de defesa administrativa, o Auto de Infração foi parcialmente homologado, com o arbitramento da penalidade administrativa da multa de R$ 100.000,00
“por fazer funcionar estruturas descritas no auto de inspeção n° 203359 como parte da área C do PT n° 130692/2019 sem licença de operação, com fulcro do Decreto Federal no 6.514/08”
(id. 203582835 – fl. 22).

Consta ainda, que referida decisão foi publicada no DOE n. 28.083, de 14 de setembro de 2021, em nome do advogado constituído pela autuada, Dr. Amazon Subtil Rodrigues Junior – OAB/MT9827, para o fim da parte apresentar Recurso Administrativo ou efetuar o pagamento da multa, no prazo de 20 dias. (id. 203582835 – fls. 24/25)

Diante da ausência de recurso ou do pagamento da multa administrativa, a autuada foi notificada do débito em 18/05/2022 (id. 203582835 – fl. 29), sendo, posteriormente, a dívida inscrita na Dívida Ativa.

Nesse contexto, a autora apelante sustenta a ocorrência de nulidades no trâmite do processo administrativo, sob o fundamento de que a infração que culminou com a multa aplicada já é objeto de outras autuações (multas), o que configura o
bis in idem
, bem como alega o cerceamento do direito de defesa, porquanto a publicação da decisão homologatória da multa ocorreu quando já falecido o advogado que patrocinou a defesa administrativa, o que impediu a apresentação do respectivo recurso.

A controvérsia, portanto, cinge-se quanto às nulidades do procedimento administrativo e se ausente à

demonstração do nexo de causalidade e da culpa da apelante, a autorizar o cancelamento da CDA n°
20222579003, assim como de todo o Processo Administrativo n. 642641/2017 e do Auto de Infração n. 174707.

Pois bem. Não se olvida de que a morte do advogado da parte tem por consequência a suspensão do processo desde a sua ocorrência, sendo vedada a prática de qualquer ato processual não urgente no referido período, nos termos dos arts. 313, I e 314 do CPC,
verbis
:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal
ou de seu procurador
;

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.”

No entanto, diante da peculiaridade fática da hipótese em exame, não há como acolher o alegado cerceamento do direito de defesa.

Assim se diz, porque a autuada, ora autora apelante, no trâmite do processo administrativo, ao ser notificada do débito em 18/05/2022 (id. 203582835), fez carga dos autos, por meio de novo advogado, Dr. Luiz Claudio de Oliveira Nascimento – OAB/MT 5475, porém, nada manifestou acerca do falecimento de seu anterior patrono em 11/09/2021, só vindo a arguir tal fato no bojo da presente ação anulatória interposta em 13/09/2022.

Ou seja, quando de sua notificação para pagamento da multa, a toda evidência que a parte tinha ciência do falecimento do advogado, tanto assim que a carga dos autos do processo administrativo foi feita por advogado outro, de maneira que se afigura, no mínimo, estranho, o fato de não ter sido, naquela oportunidade, informado o falecimento do primitivo patrono e requerida à nulidade de intimação, além de eventual suspensão do processo e restituição do prazo recursal, circunstância que, no caso em particular, frisa-se, impede a decretação da alegada nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Por sua vez, não procede a alegação de ocorrência de
bis in idem
, no sentido de já ter sido lavrada diversas infrações em relação a mesma conduta.

Ao que consta dos documentos iniciais, o Auto de Infração n. 174707 que ora se pretende a nulidade, constam as seguintes condutas: “
(i) fazer funcionar estruturas descritas no Auto de Inspeção 203359 como parte da área C do PT n. 130692/2019 sem Licença de Operação; e (ii) fazer funcionar atividade de lazer e balneário em desconformidade com a Licença de Operação n. 328831/2019 válida até 27/11/2022, no que diz respeito ao funcionamento de estruturas não contempladas na licença, conforme Auto de Inspeção n. 203359”

Em relação ao Auto de Infração n. 167271, lavrado em 24/11/2017, a autuação se deu em razão das seguintes condutas:
“(i) destruir 0,34 hectares de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente – APP sem autorização do órgão ambiental, conforme Auto de Inspeção n.154060; (ii) impedir a regeneração natural de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente – APP numa área de 0,34 hectares sem autorização do órgão ambiental conforme Auto de Inspeção n. 164060; e (iii) construir obra ou serviços potencialmente poluidor sem a devida autorização do Órgão Ambiental competente conforme Auto de Inspeção n. 154060”
.

Já o Auto de Infração n. 1833060, foi lavrado no dia 18/06/2018, em razão das seguintes condutas:
“(i) descartar resíduos sólidos em vala escavada no solo desprotegido contrariando legislação ambiental; (ii) poluir área de preservação permanente pelo escoamento de chorume proveniente do descarte irregular de resíduos; (iii) por não apresentar Licença ambiental para atividade; e (iv) por dificultar os trabalhos de fiscalização”
.

De notar-se assim, se tratar de infrações lavradas em períodos e condutas diversas, o que enseja na inocorrência de
bis in idem
.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – O ESTADO ARGUMENTA QUANTO A INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E QUE A EXTINÇÃO FOI INDEVIDA – MUNICÍPIO ALEGA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – DUPLA AUTUAÇÃO PELO MESMO FATO – BIS IN IDEM – INOBSERVÂNCIA DO TEMA DO STJ, REFERENTE À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

2. O Decreto Estadual n° 1.986/2013, §2°, Art. 19, estabelece que: “§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.”.

Desse modo, não há que se falar em prescrição trienal, uma vez que considerando as datas e todo o histórico processual trazido acima, em momento algum o processo ficou paralisado por 03 (três) ou mais, pendente de despacho ou julgamento.

3.
Ainda, quanto à suposta prática de bis in idem pela administração pública, há de se consignar que as infrações foram cometidas em datas distintas, existindo um intervalo de 01 (um) ano entre as autuações, demonstrando inexistir uma dupla autuação.

4. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame.

Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso Desprovido, Recurso de Apelação do Município Parcialmente Provido, Sentença Retificada, tão somente para fixar os honorários sucumbências nos percentuais previstos no art. 85, §3°, inciso I, do NCPC.

(N.U 1031583-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)
g.n.

Por sua via, o nexo de causalidade restou demonstrado, porquanto os fiscais do órgão ambiental foram até o local da atividade e constataram que a recorrente estava operando atividade potencialmente poluidora, sem a devida licença ambiental, além de estar em desconformidade com a licença de operação anteriormente expedida.

Aliás, a conduta encontra-se devidamente descrita no Termo de Embargo/Interdição n. 119452, de 31/01/2020:

“1. Por fazer funcionar estruturas descritas no auto de inspeção n. 203359 como parte da área C do PT no 130692/2019 sem licença de operação. 2. Por favor funcionar atividade de lazer e balneário em desconformidade com a licença de operação no 320831/2019 válida até 27/11/2022, no que diz respeito ao funcionamento de estruturas não contempladas na licença, conforme auto de inspeção no 203359/2020”.

Cumpre anotar que a Licença de Operação n. 32195/2020, ainda que válida no momento da lavratura do Auto de Infração n. 174707, autorizava o funcionamento de outras áreas do complexo de lazer – área ‘A1”, ‘A2’ e ‘B’, não comportando, portanto, a referida área C, que se encontrava em funcionamento sem a devida licença de operação.

Registra-se que os documentos lavrados pelo órgão ambiental têm presunção relativa de veracidade e legitimidade até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie. 2.
Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.
3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental.
(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

g.n.

Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025